Tribunal: TJDFT
Processo: 0735853-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O OFENSOR. INSURGÊNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REALIDADE FÁTICA CONTRÁRIA À VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA. VIA ESTREITA DO WRIT. SUSPENSÃO DA POSSE E DO PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE POLICIAL PENAL. NECESSIDADE DA ARMA PARA REALIZAR PLANTÕES E PARA SEGURANÇA PESSOAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR.
1. A via estreita do habeas corpus não permite o cotejo das provas para, sopesando-as, apontar quais possuem maior valor em detrimento de outras, impondo-se que a prova dos fatos seja pré-constituída, o que não ocorre no caso.
2. A verificação da adequação e da proporcionalidade das medidas protetivas de urgência, fixadas em desfavor do paciente frente ao relato da vítima, exigem incursão na prova produzida na origem e o direito ao contraditório, o que não se mostra possível nesta seara.
3. Sob o aspecto da proteção integral da ofendida, vislumbro que o ato coator atende os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais, que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, pautando-se nos relatos constantes da ocorrência policial, do termo de declarações da vítima e da audiência de justificação
4. A lei não exige prova idônea das alegações da vítima, disciplinando o art. 19, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com as alterações da Lei n. 14.550/2023, que as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”.
5. Não se infere abuso de poder por parte do juízo, no que tange à suspensão da posse ou restrição do porte de armas do paciente, porquanto pautado na lei (arts 18, IV e 22, I, da Lei Maria da Penha), no campo de suas competências e devidamente justificado pelas circunstâncias.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.